Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. REJEITADA. MÉRITO. ENTREGA DAS CHAVES A TERCEIRO. COBRANÇA DE VALORES EM DUPLICIDADE. CAUÇÃO PRESTADA. ABATIMENTO NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. COMPENSAÇÃO OPERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. Revela-se a inutilidade da produção da prova testemunhal para comprovar a entrega de chaves a terceiro, considerando-se a construção jurisprudencial de que as obrigações do locatário somente cessam com a entrega das chaves ao locador, o seu depósito em Juízo ou até a imissão na posse do locador por outros meios.
2. Mérito. O locatário recorrente não realizou o depósito das chaves em Juízo, nem entregou-as diretamente ao locador, preferindo entregar as chaves a terceiro não participante da lide. Ocorre que, a desocupação e entrega das chaves a terceiro estranho à relação contratual não se presta a finalizar a relação contratual entre as partes. Por outro lado, inexiste recusa injustificada do locador no recebimento das chaves ou sequer tentativa do locatário de realizar a entrega.
3. O artigo 23, inciso I, da Lei número 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. 3.1 É certo que eventuais comprovantes de valores pagos, apresentados na defesa, não englobam todo o débito, mas devem ser descontados da planilha total do débito. 3.1 Do mesmo modo, nada obsta que o valor da garantia, devidamente atualizado pelos rendimentos da poupança, seja abatido do valor total da dívida durante o Cumprimento de Sentença. Operada a compensação entre as partes.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.